Tribunal: STF
Processo: ARE 1441627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - INADIMPLEMENTO DE ICMS - ALÍQUOTA REDUZIDAS DE PÃES E QUEIJOS APLICADAS A TIPOS ESPECIFICADOS NO ANEXO II DO RICMS/00- AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA HÍGIDO - Pretensão inicial da embargante que objetiva a desconstituição de auto de infração e imposição de multa lavrado pela autoridade tributária (AIIM nº 4.106.760-5) alegação no sentido de que: (i) aplicou a alíquota de 12% para os queijos e de 7% para os pães, com fundamento no art. 51, do Anexo II, do RICMS/00 e no art. 3º, XIV, do Anexo II, do RICMS/00, respectivamente; (ii) a multa aplicada pelo Fisco apresentaria caráter confiscatório; e, (iii) seria ilícita a exigência de juros sobre o valor correspondente à multa sancionatória desacerto alienação de queijos diversos dos tipos 'mussarela', 'prato' e 'queijo minas', beneficiados com redução da alíquota para 12% (doze por cento) prevista no artigo 51, do Anexo II, do RICMS/00 - alienação de pães que não se enquadram nos tipos 'pão de forma', 'pão de especiarias, sem adição de frutas e chocolate e nem recobertos', e 'pão tipo bisnaga', os quais são beneficiados com redução da alíquota para 7% (sete por cento) prevista no artigo 3º, XIV, do Anexo II, do RICMS/00 - MULTA SANCIONATÓRIA - EFEITO DE CONFISCO - constitucionalidade da multa sancionatória aplicada pela autoridade tributária no percentual de 50% do valor do imposto legalidade da incidência dos juros sobre o valor da multa sentença de parcial procedência dos embargos integralmente ratificada. Recurso da embargante desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º II; 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente